Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NOTIFICAÇÃO AQUÉM DO PRAZO CONTRATUAL. DISPONIBILIDADE DE OUTROS PLANOS PARA MIGRAÇÃO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO E REGULAR. INTERRUPÇÃO. ABUSIVIDADE. TEMA REPETITIVO 1082, STJ. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em examinar o acerto da decisão que concedeu a tutela provisória para assegurar ao agravado (menor) a continuidade dos tratamentos prescritos à parte autora,
2. Ao caso dos autos se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado da Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial no 1.842.751/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), firmou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”
4. A jurisprudência do STJ orienta que é possível a resilição unilateral e imotivada de contrato de plano de saúde coletivo, desde que cumprido o prazo de vigência de 12 (doze) meses e de que haja notificação prévia do contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Todavia, esta Corte reconhece a sua abusividade quando o usuário se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física.
5. Restou incontroverso nos autos que o autor, menor impúbere, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), realizava tratamento terapêutico para o seu desenvolvimento, cuidados essenciais que foram interrompidos abusivamente pela operadora do plano de saúde.
6. Negou-se provimento ao recurso.